Tribunal: TJES
Processo: 5001243-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
DENÚNCIA OFERTADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
COM JURIDICDADE –

REUNIÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
DETECTADO NO CASO CONCRETO – ORDEM
DENEGADA
.

1.
Analisando o caso concreto afere-se que a prisão cautelar fora imposta aos pacientes em razão da reunião dos requisitos aptos para tanto, eis que verificada a materialidade do crime de homicídio, os indícios mais que suficientes quanto a autoria, e a necessidade de implementação da medida para garantir a ordem pública.

2.
O decreto prisional encontra-se fundamentado com elementos idôneos.

3.
Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, sabemos que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que tal característica não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade pleiteada.

4.
Acerca das alegações de que os indiciados possuem filhos menores, e que a Paciente estaria em estado avançado de gestação, é de todo inadequado, à luz do art. 318-A, I, do CPP, substituir a prisão preventiva quando a Paciente tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, como na hipótese dos autos.

5.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001243-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSEVAM PEREIRA SANTOS e outros
COATOR: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS Nº
5001243-26.2022.8.08.0000

PACIENTES: CAMILA OTT DE JESUS e JOSEVAM PEREIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM.
JU
Í
Z
A
DE DIREITO D
A 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
impetrado em favor de
CAMILA OTT DE JESUS
e
JOSEVAM PEREIRA SANTOS
,
em razão de suposto ato coator imputado a

MM.
JU
Í
Z
A
DE DIREITO D
A 1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, que, nos autos n° 0006155-46.2021.8.08.0014, decretou a prisão preventiva dos pacientes, após a análise da denúncia apresentada pelo Órgão Ministerial, que revelou a prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal).

Aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
O caso concreto não revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP;
2.
Que os pacientes são primários, com bons antecedentes, e possuem residência fixa;
3.
Que a gravidade do crime, a robusta prova de autoria e o clamor social não bastam para autorizar a implementação da medida cautelar;
4.
Que os pacientes possuem dois filhos menores (10 e 7 anos), que dependem deles para manutenção básica de vida; e
5.
Que a paciente está gestante, com aproximadamente 33 (trinta e três) semanas de gestação.

Almejam, portanto, a revogação da prisão preventiva, com implementação de cautelar menos gravosa.

O pleito liminar fora indeferido.

As informações foram prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem.

Eis o que tenho a relatar. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de junho de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de

Habeas Corpus
impetrado em favor de
CAMILA OTT DE JESUS
e
JOSEVAM PEREIRA SANTOS
,
em razão de suposto ato coator imputado ao

MM.
JU
Í
Z
A
DE DIREITO D
A 1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, que, nos autos n° 0006155-46.2021.8.08.0014, decretou a prisão preventiva dos pacientes, após a análise da denúncia apresentada pelo Órgão Ministerial, que revelou a prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal).

Também como dito, aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
O caso concreto não revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP;
2.
Que os pacientes são primários, com bons antecedentes, e possuem residência fixa;
3.
Que a gravidade do crime, a robusta prova de autoria e o clamor social não bastam para autorizar a implementação da medida cautelar;
4.
Que os pacientes possuem dois filhos menores (10 e 7 anos), que dependem deles para manutenção básica de vida; e
5.
Que a paciente está gestante, com aproximadamente 33 (trinta e três) semanas de gestação.

Almejam, portanto, a revogação da prisão preventiva, com implementação de cautelar menos gravosa.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que a denegação da ordem é medida que se impõe, e por mais de um motivo e fundamento.

Constam nos autos que, de acordo com o descrito na denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 18h41min, na Rua Tancredo Neves, Bairro Enzo Morelato, Colativa/ES, o Paciente Josevam Pereira Santos teria entrado no quintal da vítima, onde no momento acontecia uma confraternização entre parentes, com um facão na mão. A vítima correu em direção a rua, local onde foi atingida com vários golpes de facão, efetuados por Josevam, em diferentes regiões do corpo, bem como por golpes de faca, efetuados por Camila, todos na região torácica.

Oferecida a denúncia, o Ministério Público Estadual representou pela prisão preventiva dos pacientes. Assim, em 16 de dezembro de 2021, a apontada autoridade coatora proferiu decisão decretando a prisão preventiva dos pacientes, pautando-se na prova da existência de crime, nos indícios suficientes de autoria e na garantia da ordem pública.

Tecidas essas considerações, rememoro que o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Sobre os requisitos elencados no art. 312 do CPP, conforme já informado pelo MM Juízo a quo, a materialidade do crime já foi comprovada por meio de laudo pericial e constam nos autos fortes indícios de autoria do crime por parte dos pacientes.

Ademais, complementa o art. 313, I, do mesmo diploma processual, que é admitida a decretação da prisão preventiva, nos seguintes casos:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I

- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

(grifado)

II

- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III

- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Nesse contexto, observo que a cautelar deferida pelo juízo
a quo
contempla hipótese de cabimento de decretação da prisão preventiva.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva. E, a meu ver, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado com elementos idôneos.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Insta frisar que, como vem decidindo o STJ,
"
não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta.
"
(HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Noutro ponto, com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, sabemos que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que tal característica não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade pleiteada.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça entende que condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos, como ocorre in casu
. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Por fim, acerca das alegações de que os indiciados possuem filhos menores e de que a Paciente estaria em estado avançado de gestação, insta frisar que o Código de Processo Penal possui parâmetros para analisar tais casos, conforme nos demonstra o art. 318 do aludido diploma processual,
in verbis
:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
(grifo nosso).

Em primeira análise, seria possível intuir que a Paciente faria jus a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, visto que se enquadraria em hipóteses previstas no artigo acima.

Entretanto, o art. 318-A, I, do CPP estabelece que não é possível a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar quando a Paciente tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, como na hipótese dos autos.

Assim, diante de tais relevantes considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
- Acomapnho o relator.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
DENÚNCIA OFERTADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
COM JURIDICIDADE –

REUNIÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
DETECTADO NO CASO CONCRETO – ORDEM
DENEGADA
.

1.
Analisando o caso concreto afere-se que a prisão cautelar fora imposta aos pacientes em razão da reunião dos requisitos aptos para tanto, eis que verificada a materialidade do crime de homicídio, os indícios mais que suficientes quanto a autoria, e a necessidade de implementação da medida para garantir a ordem pública.

2.
O decreto prisional encontra-se fundamentado com elementos idôneos.

3.
Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, sabemos que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que tal característica não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade pleiteada.

4.
Acerca das alegações de que os indiciados possuem filhos menores, e que a Paciente estaria em estado avançado de gestação, é de todo inadequado, à luz do art. 318-A, I, do CPP, substituir a prisão preventiva quando a Paciente tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, como na hipótese dos autos.

5.
Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.